Tribunal: STF
Processo: ARE 1468439
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. 2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional. Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade. Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.